Tribunal: TJES
Processo: 5031689-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031689-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JBR CONDOMINIOS LTDA
RECORRIDO: FATIMA DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIRMADO. NARRA A AUTORA QUE EM SETEMBRO/2004 FIRMOU CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM A CAIXA ECONÔMICA PARA A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL. EM 2018 O CONDOMÍNIO EM QUE O IMÓVEL SE ENCONTRAVA PASSOU A TER UM SÍNDICO QUE CONTRATOU UMA ADMINISTRADORA, PARTE RÉ. APÓS UM TEMPO A REQUERENTE PASSOU A TER PROBLEMAS JUNTO A EMPRESA POR CONTA DA ELEIÇÃO DO NOVO SÍNDICO, UMA VEZ QUE FOI IMPEDIDA DE REALIZAR A HABILITAÇÃO PARA A VOTAÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTO DÉBITO REFERENTE À MAIO/2022, SITUAÇÃO QUE FOI DITA NA FRENTE DE TODOS OS OUTROS CONDÔMINOS EM ALTO TOM. OCORRE QUE O DÉBITO EM QUESTÃO NÃO EXISTE, TENDO A PLEITEANTE REALIZADO TODOS OS PAGAMENTOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) PERDAS E DANOS NO VALOR DE R$2.423,37 E B) DANOS MORAIS EM VALOR A SER DEFINIDO NO JUÍZO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INAUGURAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$3.000,00 EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)